Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. OBJETO RECURSAL QUE NÃO VIOLA A PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA DE CRÉDITO. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR AFASTADA.
1. Delimitado o objeto recursal de modo a afastar a alegação de preclusão, rejeita-se a preliminar de não conhecimento em parte do Agravo de Instrumento.
2. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente.
4. Inviável afirmar que a penhora em parte de crédito a receber pela empresa Agravada é por demais onerosa e pode comprometer a continuidade do negócio, quando ausente prova de que ele engloba todos os meios de faturamento da empresa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.